Tribunal: TJBA
Processo: 0500119-90.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500119-90.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS

Advogado(s)
:
NAOMAR MONTEIRO DE ALMEIDA NETO

APELADO: IZELICE DE OLIVEIRA RAMOS

Advogado(s)
:
GESICA BORGES DE BRITO BASTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA PELO RGPS. VACÂNCIA DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. PERMANÊNCIA FÁTICA NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cristópolis contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de servidora pública aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social, mas condenou o ente municipal ao pagamento de indenização referente a férias acrescidas de um terço e licença-prêmio não usufruídas durante o período em que a servidora permaneceu prestando serviços ao Município após a aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora aposentada pelo RGPS possui direito à reintegração ao cargo público anteriormente ocupado; (ii) estabelecer se a permanência fática da servidora no exercício das funções após a aposentadoria gera direito à indenização por férias e licença-prêmio não usufruídas; e (iii) determinar se as verbas reconhecidas na sentença estão atingidas pela prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1150 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que o servidor público aposentado pelo RGPS, havendo previsão legal de vacância do cargo, não possui direito à reintegração ou permanência no mesmo cargo, em razão da vedação à acumulação de proventos e remuneração e da exigência constitucional de concurso público.

4.
O art. 84, VI, da Lei Municipal nº 026/1998 estabelece a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público, razão pela qual o vínculo estatutário da servidora foi extinto no momento da aposentadoria.

5.
A permanência da servidora no exercício das funções após a aposentadoria ocorreu de forma fática e sem vínculo jurídico válido, circunstância que inviabiliza a reintegração ao cargo público.

6.
A Administração Pública beneficiou-se da prestação de serviços da servidora por aproximadamente oito anos após a aposentadoria, sem oposição formal, circunstância que impede a negativa de contraprestação pecuniária sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

7.
As férias acrescidas do terço constitucional e a licença-prêmio constituem direitos incorporados ao patrimônio jurídico do servidor após o preenchimento dos requisitos legais, sendo admissível sua conversão em pecúnia quando inviabilizado o respectivo gozo.

8.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a possibilidade de conversão em pecúnia de férias e licença-prêmio não usufruídas por servidor público aposentado, a fim de evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

9.
Não há prova da celebração de contrato temporário após a aposentadoria, sendo inaplicável o Tema 551 do STF, pois os documentos constantes dos autos demonstram a continuidade fática do vínculo estatutário anteriormente existente.

10.
O prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, contado da extinção definitiva do vínculo funcional, ocorrida em dezembro de 2016, não estando prescrita a pretensão ajuizada em janeiro de 2018.

11.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, incidem, até 08/12/2021, juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do RE 870.947/SE, passando a incidir, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021.

12.
Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, 37, caput e II; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II; Decreto nº 20.910/32; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 026/1998, arts. 84, VI, e 124.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 1.302.501/PR, Tema 1150 da Repercussão Geral; STF, RE 870.947/SE; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000604-07.2019.8.05.0109, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, DJEN 04.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0500119-90.2018.8.05.0022
, sendo Apelante
Município de
Cristopolis
e Apelado
Izelice de Oliveira Ramos
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do ente municipal, nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07